Tribunal: TJMT
Processo: 1035302-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035302-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), JULIANO CESAR BORTOLOTTI - CPF: 570.098.561-68 (AGRAVANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), AGRO FLORESTAL RIO GUAIBA S/A - CNPJ: 08.330.336/0001-24 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA ELETRÔNICA DE ATIVOS. SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação monitória convertida em execução por quantia certa, deferiu a penhora de ativos via SISBAJUD, porém sem autorizar o uso da funcionalidade “teimosinha” pelo prazo de 30 dias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a determinação de bloqueio reiterado de ativos financeiros pelo SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, por 30 dias, como meio de assegurar a efetividade da execução.

III. Razões de decidir

3. O art. 797 do CPC/2015 impõe ao Judiciário a adoção de medidas aptas a garantir a utilidade do processo executivo, incluindo a utilização dos sistemas eletrônicos de busca e constrição de bens.
4. A funcionalidade “teimosinha” possui amparo no art. 854 do CPC/2015 e constitui ferramenta legítima para superar a frustração de tentativas anteriores de bloqueio, assegurando a efetividade da execução.

5. A negativa injustificada da medida configura restrição indevida à tutela jurisdicional executiva, sobretudo quando inexistente qualquer óbice legal para a adoção do bloqueio reiterado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido, pela determinação de realização da penhora de ativos via SISBAJUD na modalidade “teimosinha” pelo prazo de 30 dias.

Tese de julgamento:
É admissível a utilização da funcionalidade ‘teimosinha’ do SISBAJUD como meio de efetivação da execução, desde que presentes tentativas frustradas anteriores.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1035302-22.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JULIANO CÉSAR BORTOLOTTI

AGRAVADA: AGRO FLORESTAL RIO GUAIBA S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JULIANO CÉSAR BORTOLOTTI
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos da Ação Monitória Convertida em Execução por Quantia Certa n. 0001553-87.2018.8.11.0093, movida em desfavor de
AGRO FLORESTAL RIO GUAIBA S/A
, que deferiu a penhora de ativos via SISBAJUD, porém, não na modalidade “teimosinha” pelo prazo de 30 dias.

Quanto a esse ponto insurge-se o Agravante, requerendo o provimento do Recurso; não há pedido de tutela de urgência recursal.

Preparo recolhido, conforme ID. 321810896.

Contrarrazões (ID. 332425860), pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Monitória Convertida em Execução por Quantia Certa n. 0001553-87.2018.8.11.0093, que deferiu a penhora de ativos via SISBAJUD, porém, não na modalidade “teimosinha” pelo prazo de 30 dias.

Quanto a esse ponto insurge-se o Agravante, requerendo o provimento do Recurso.

O Recurso comporta provimento.

No caso, o Agravo cinge-se apenas quanto à possibilidade de deferimento da penhora de ativos via SISBAJUD na modalidade “teimosinha” pelo prazo de 30 dias.

Partindo dessa premissa, o artigo 797 do CPC/2015 impõe ao Judiciário o dever de assegurar a efetividade da execução, o que inclui o uso dos meios eletrônicos disponíveis para localização de bens.

Nesse norte, a utilização da funcionalidade “
teimosinha
” encontra amparo legal e visa à efetividade da execução, especialmente diante da frustração de bloqueios anteriores.

A propósito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. SISTEMA SISBAJUD. BLOQUEIO REITERADO (“TEIMOSINHA”). CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por João Paulo Rodrigues contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que deferiu nova ordem de bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD, no valor de R$ 14.135,78, mesmo após anterior penhora e quitação da dívida principal, prosseguindo a execução apenas para custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e regularidade da penhora judicial por meio do SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", sem prévia intimação do executado acerca da nova planilha de débito apresentada, e se houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 854 do CPC autoriza expressamente a penhora de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, sem necessidade de intimação prévia, facultando ao executado o exercício do contraditório após a constrição.

4. O contraditório diferido foi assegurado, tendo o agravante sido intimado após o bloqueio e apresentado manifestação nos autos, sem, contudo, impugnar os valores de forma específica ou apresentar planilha alternativa.

5. A utilização da funcionalidade “teimosinha” encontra amparo legal e visa à efetividade da execução, especialmente diante da frustração de bloqueios anteriores.

6. Inexistindo demonstração de excesso de penhora ou erro nos cálculos, tampouco nulidade formal, não há motivo para reforma da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a utilização da funcionalidade ‘teimosinha’ do sistema SISBAJUD, ainda que sem intimação prévia, desde que garantido o contraditório diferido após a constrição. 2. Não há nulidade por ausência de intimação prévia sobre nova planilha de débito quando assegurado ao executado o direito à impugnação posterior.”

(N.U 1034568-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025).

Assim, a decisão agravada representa óbice indevido à concretização da tutela jurisdicional executiva, razão pela qual não deve prevalecer.

Com essas considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
, a fim de que seja permitida a penhora de ativos via SISBAJUD na modalidade “teimosinha” pelo prazo de 30 dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026